Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727373-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: M. P. J., CELINA BARCELOS JAVORSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D’Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença movido por M. P. J., devidamente representada por sua genitora, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 73693644), a parte devedora sustenta que “apesar da solidariedade entre as rés (administradora e operadora), é fato que a conduta que originou o descumprimento da ordem judicial e o consequente dano decorreu diretamente da falha da operadora.” Defende que “a executada Qualicorp já pagou a sua cota-parte da condenação, nos termos da decisão que dos autos constam. Nesse sentido, essa executada esclarece que a corré Amil é responsável pelo restante do pagamento, e eventuais multas pelo não cumprimento da obrigação de fazer será de responsabilidade da operadora.” Ao afirmar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada visando “com a consequente homologação dos cálculos apresentados”. Preparo recolhido (ID 73712203). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, a parte devedora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao id 238504321 por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, sob o argumento de que não seria responsável pelo pagamento integral do valor executado, requerendo o levantamento da constrição judicial realizada em seus ativos. Contudo, razão não lhe assiste. A sentença exequenda reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos réus, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o qual dispõe: “Art. 275. Se a obrigação for indivisível, e houver mais de um devedor, todos serão responsáveis pela dívida inteira.” Assim, qualquer um dos devedores solidários pode ser compelido ao pagamento da totalidade da dívida, cabendo-lhe eventual direito de regresso contra os demais coobrigados. Logo, é plenamente legítima a execução contra um ou alguns dos devedores solidários, já que o exequente pode promover a execução contra todos os coobrigados, ou contra um ou alguns deles. Dessa forma, rejeito a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição judicial sobre os bens do impugnante, nos termos do título executivo judicial. Preclusa a presente decisão, prossiga-se na forma da decisão id 236822023.” Não há nenhuma nulidade a ser declarada. Verifica-se que a condenação solidária em danos morais se fez presente no título executivo judicial, razão pela qual inadequado se apresenta o pleito de excesso de execução. Na obrigação solidária em que se tenha multiplicidade de devedores, cada um destes estará obrigado ao débito todo, como se único devedor fosse e, desse modo, solvendo a dívida, poderá exigir dos demais em regresso. Certo é que é direito do credor, na obrigação solidária, escolher para pagar o débito o devedor que lhe aprouver e, na hipótese de este não saldar a dívida, poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. Acionando, na execução, mais de um devedor, é indevida a divisão em quotas iguais para que cada um arque com um percentual, porquanto todos os codevedores são responsáveis pela integralidade da dívida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator